Tribunal: STJ
Processo: 5284474-48.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227835 - RS(2025/0459770-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CASSIANO MACIEL ANDRADE (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em
, no qual se buscava o reconhecimento de
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, com o
consequente relaxamento de prisão preventiva decretada em
pela suposta
01/07/2025
prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
2. O Tribunal de origem havia denegado a ordem de
ao entender inexistir
habeas corpus
excesso de prazo, considerando a complexidade da ação penal, que envolve seis
investigados, acusados por diversos delitos (tráfico de drogas, organização criminosa e
lavagem de dinheiro), e o regular andamento do feito, com oferecimento e recebimento
de denúncia em 15/09/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo de prisão preventiva, até o
oferecimento e recebimento da denúncia, configura excesso de prazo na formação da
culpa, à luz do princípio da duração razoável do processo, em ação penal complexa com
pluralidade de investigados e crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e
e (ii)
lavagem de dinheiro;
saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos e
aptos a modificar a decisão monocrática que negara provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55184797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ff9c53ec-3281-4e7d-af9e-b138f72ed707

4. A aferição de eventual excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de
razoabilidade, devendo-se ponderar não apenas o tempo de segregação, mas também as
particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal, o número de
investigados e a atuação das partes, de modo que os prazos legais não se revelam fatais
nem improrrogáveis.
5. Consoante entendimento consolidado, a ilegalidade da prisão por excesso de prazo
somente se caracteriza quando demonstrada demora injustificada na tramitação da ação
penal, o que não se verifica na espécie, em que se trata de complexa ação penal,
envolvendo seis investigados e múltiplos delitos, circunstâncias que naturalmente
dificultam a organização processual.
6. No caso concreto, o processo segue seu curso normal, tendo sido oferecida e recebida
a denúncia em
após prisão decretada em
inexistindo desídia
15/09/2025,
01/07/2025,
atribuível ao Poder Judiciário e revelando-se adequado o impulsionamento conferido
pelo juízo singular, de modo que não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de
prazo.
7. O agravo regimental não apresentou fatos novos nem teses jurídicas diversas das já
examinadas na decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantido o decisum
agravado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização de excesso de prazo na prisão preventiva depende de demonstração
de demora injustificada, aferida à luz da razoabilidade e das particularidades do caso
concreto, especialmente a complexidade da ação penal e a pluralidade de investigados e
delitos.
2. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos capazes de infirmar a decisão
agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição
o, inciso LXXVIII.
Federal/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j.
168.681/BA,
07.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, RHC
790.539/RS,
Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
156.734/SC,
720.506/BA,
j. 22.02.2022; STF, HC 171.292, Primeira Turma, j. 19.11.2019; STF, HC 209.819 AgR,
Primeira Turma, j. 21.02.2022; STF, HC 215.324 AgR, Primeira Turma, j. 13.06.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ff9c53ec-3281-4e7d-af9e-b138f72ed707

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227835 - RS(2025/0459770-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CASSIANO MACIEL ANDRADE (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em
, no qual se buscava o reconhecimento de
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, com o
consequente relaxamento de prisão preventiva decretada em
pela suposta
01/07/2025
prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
2. O Tribunal de origem havia denegado a ordem de
ao entender inexistir
habeas corpus
excesso de prazo, considerando a complexidade da ação penal, que envolve seis
investigados, acusados por diversos delitos (tráfico de drogas, organização criminosa e
lavagem de dinheiro), e o regular andamento do feito, com oferecimento e recebimento
de denúncia em 15/09/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo de prisão preventiva, até o
oferecimento e recebimento da denúncia, configura excesso de prazo na formação da
Documento eletrônico VDA54861889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:02
Código de Controle do Documento: 05139acd-d3e7-4d72-a251-86aaecdb1608

culpa, à luz do princípio da duração razoável do processo, em ação penal complexa com
pluralidade de investigados e crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e
e (ii)
lavagem de dinheiro;
saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos e
aptos a modificar a decisão monocrática que negara provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aferição de eventual excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de
razoabilidade, devendo-se ponderar não apenas o tempo de segregação, mas também as
particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal, o número de
investigados e a atuação das partes, de modo que os prazos legais não se revelam fatais
nem improrrogáveis.
5. Consoante entendimento consolidado, a ilegalidade da prisão por excesso de prazo
somente se caracteriza quando demonstrada demora injustificada na tramitação da ação
penal, o que não se verifica na espécie, em que se trata de complexa ação penal,
envolvendo seis investigados e múltiplos delitos, circunstâncias que naturalmente
dificultam a organização processual.
6. No caso concreto, o processo segue seu curso normal, tendo sido oferecida e recebida
a denúncia em
após prisão decretada em
inexistindo desídia
15/09/2025,
01/07/2025,
atribuível ao Poder Judiciário e revelando-se adequado o impulsionamento conferido
pelo juízo singular, de modo que não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de
prazo.
7. O agravo regimental não apresentou fatos novos nem teses jurídicas diversas das já
examinadas na decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantido o decisum
agravado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização de excesso de prazo na prisão preventiva depende de demonstração
de demora injustificada, aferida à luz da razoabilidade e das particularidades do caso
concreto, especialmente a complexidade da ação penal e a pluralidade de investigados e
delitos.
2. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos capazes de infirmar a decisão
agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54861889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:02
Código de Controle do Documento: 05139acd-d3e7-4d72-a251-86aaecdb1608

Dispositivos relevantes citados: Constituição
o, inciso LXXVIII.
Federal/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j.
168.681/BA,
07.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, RHC
790.539/RS,
Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
156.734/SC,
720.506/BA,
j. 22.02.2022; STF, HC 171.292, Primeira Turma, j. 19.11.2019; STF, HC 209.819 AgR,
Primeira Turma, j. 21.02.2022; STF, HC 215.324 AgR, Primeira Turma, j. 13.06.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 79-82, a qual
neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por CASSIANO
habeas corpus
MACIEL ANDRADE.
Consta nos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada, em
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização
01/07/2025,
criminosa.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 30-38.
Nas razões do recurso, o agravante
sustenta a existência de

constrangimento ilegal apontando a ocorrência de excesso de prazo para a formação da
culpa.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
Documento eletrônico VDA54861889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:02
Código de Controle do Documento: 05139acd-d3e7-4d72-a251-86aaecdb1608

No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos
processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.
Transcrevo, para delimitar a questão, trecho do acórdão impugnado:
(ii.) Não está configurado o excesso de prazo
A aferição de eventual excesso de prazo exige a observância
da garantia da duração razoável do processo, prevista no artigo 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal. Essa verificação demanda um juízo
de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
preventiva, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade,
bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal. Ou seja, não se procede de modo puramente matemático.
[...]
Nessa linha, os prazos legais existentes para a realização de
determinados atos processuais não são parâmetros absolutos. Com
efeito, servem apenas para orientar e facilitar o controle da atividade
jurisdicional, mas sem a intenção de engessá-la a ponto de ignorar as
circunstâncias fáticas e jurídicas subjacentes ao processo. Assim, uma
vez que os prazos processuais não são fatais nem improrrogáveis, o
julgador deve realizar um juízo de razoabilidade quanto ao excesso de
prazo.
É por isso que, na esteira do entendimento consolidado no
STJ, a ilegalidade da prisão por excesso de prazo apenas pode ser
reconhecida quando a demora for injustificada (AgRg no RHC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
168.681/BA,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 07.03.2023; AgRg no HC n.
Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
790.539/RS,
06.03.2023; RHC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
156.734/SC,
Sexta Turma, julgado em 15.03.2022; AgRg no HC n. 720.506/BA,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22.02.2022).
Há também, nessa toada, entendimento consolidado do STF
no sentido de que, para verificar se a duração da prisão preventiva é
razoável, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto,
como o número de réus, a complexidade dos delitos imputados e a
atuação das partes (HC 171292, Primeira Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, Red. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19.11.2019, D Je
12.12.2019; HC 209819 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em 21.02.2022, D Je 23.02.2022; HC 215324 AgR, Rel.
a Min.a Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 13.06.2022, D Je
13.06.2022).
Os impetrantes alegam excesso de prazo em razão do não
oferecimento da denúncia, mesmo com o paciente preso desde
10.07.2025.
No presente caso, o processo parece estar em seu curso
normal, considerando as particularidades do caso concreto, pois se trata
Documento eletrônico VDA54861889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:02
Código de Controle do Documento: 05139acd-d3e7-4d72-a251-86aaecdb1608

de complexa ação penal, que envolve seis investigados, acusados por
diversos delitos, como tráfico de drogas, organização criminosa e
lavagem de dinheiro, o que dificulta a organização processual.
No mais, verifico que, no dia 15.09.2025, já foi oferecida
denúncia ( processo 5238507-
evento 1,
25.2025.8.21.0001/RS,
DENUNCIA1), inclusive, os impetrantes já juntaram procuração nos
autos (processo
evento 6, PROC2).
5238507-25.2025.8.21.0001/RS,
Assim, não vejo a configuração de qualquer excesso de
prazo, não configurando, igualmente, violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à duração razoável do
processo (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Tenho como adequado o
impulsionamento que está sendo dado ao processo pelo juízo singular,
não identificando quaisquer demoras injustificadas, ao menos até o
momento. (fl. 35).

Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a
ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado,
levando em consideração as particularidades da causa; nesse sentido, o Tribunal destacou
que o feito envolve pluralidade de pessoas e diversidade de condutas —se trata de
complexa ação penal, que envolve seis investigados, acusados por diversos delitos, como
tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, o que dificulta a
organização processual—, havendo que ressaltar que, a despeito da prisão mantida desde
o dia 10 de julho de 2025, a denúncia ofertada, em
já foi recebida, mostrando-
15/9/2025,
se regular o desenvolvimento do processo; não se evidenciando desídia atribuível ao
Poder Judiciário.
Portanto; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado,
relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório.
A propósito:
"In casu, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade
por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue
regular tramitação. Extrai-se das informações prestadas pelas instâncias
ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no
site do Tribunal estadual, que a insatisfação da agravante com a relativa
delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às
suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual
se apura a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico
de entorpecentes e posse de arma de fogo, com pluralidade réus - 4 -,
representados por advogados distintos, demandando a realização de
diversas diligências" (AgRg no RHC n.
relator Ministro
174.284/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
)
18/5/2023.

"7. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise
do excesso de prazo na formação da culpa será feita à luz dos princípios
Documento eletrônico VDA54861889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:02
Código de Controle do Documento: 05139acd-d3e7-4d72-a251-86aaecdb1608

da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as
particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de
condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação
dos
prazos
processuais
legalmente
previstos
não
acarreta
automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 8.
Na hipótese, não há falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal
decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a
complexidade do feito, que apura a estrutura de organização criminosa
de alto vulto (comando vermelho), contando o processo com 36 réus,
localizados em comarcas distintas e com procuradores diferentes, tendo
sido necessária a expedição de inúmeras cartas precatórias e análise de
pluralidade de pedidos de revogação e relaxamento de prisão. Não se
trata, portanto, de desídia do Juízo processante na condução dos
autos" (RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
144.326/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2021,
25/6/2021.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54861889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:02
Código de Controle do Documento: 05139acd-d3e7-4d72-a251-86aaecdb1608

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.835 / RS
Número Registro: 2025/0459770-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50996076220258210001 52844744820258217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CASSIANO MACIEL ANDRADE (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CASSIANO MACIEL ANDRADE (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55149224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: eea17f94-b649-42d7-ba23-dee4f69887e0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: eea17f94-b649-42d7-ba23-dee4f69887e0